Tribunal: TJMT
Processo: 0005089-12.2014.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005089-12.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WILSON FELISMINO DA SILVA - CPF: 568.617.701-59 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – INDICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – MERA IMPROPRIEDADE DA DESIGNAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem. (STF, RE 89092/GO); logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
WILSON FELISMINO DA SILVA

APELADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Wilson Felismino da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Bugres que, nos autos da
Ação Ordinária n. 0005089-12.2014.811.0008, (Código 95830),
ajuizada em desfavor da
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro 485, IV, do Código de Processo Civil.

O autor-apelante, em suas razões recursais (Id. 24245969), alega que o juízo monocrático extinguiu o processo sem que fosse oportunizada a regularização processual quanto à indicação correta do polo passivo, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Afirma que, a indicação da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia como parte requerida configura erro de cunho material, mas sanável de modo simples e célere.

Anota que, o Supremo Tribunal Federal reconhece, para efeito de legitimidade
ad causam
, que as expressões “Município” e “Prefeitura” se equivalem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se ao juízo que outra seja prolatada após exaurida a instrução processual. Alternativamente, postula pela reforma da sentença recorrida, dando-se continuidade ao feito, com a imposição dos ônus sucumbenciais à apelada.

As contrarrazões foram apresentadas refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 24245972)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 24799471), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

E
grégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Wilson Felismino da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Bugres que, nos autos da
Ação Ordinária n. 0005089- 12.2014.811.0008, (Código 95830),
ajuizada em desfavor da
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro 485, IV, do Código de Processo Civil, isto porque constou da peça de ingresso a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
como ré.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

Ocorre que, consta dos autos que o autor ora apelante, propôs ação de cobrança em face da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões da remuneração do Cruzeiro Real em URV, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Ao sentenciar o processo, o juízo singular julgou extinto o processo, sob o fundamento de que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o “Município de Nova Olímpia”, pessoa jurídica de direito público interno, e não a “Prefeitura”, órgão municipal que não tem personalidade jurídica e, consequentemente, não tem legitimidade para integrar a relação processual.

A hipótese, porém, não era de extinção do processo.

As expressões “Prefeitura” e “Município”, na prática, equivalem-se, podendo ser utilizada tanto uma como outra, sem que isto constitua irregularidade capaz de invalidar o processo, mas mera impropriedade de designação.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

Prefeitura Municipal e Município são expressões que, na prática, se equivalem para designar as circunstâncias territoriais autônomas em que se dividem as unidades federativas. O uso da primeira pela segunda não constitui irregularidade capaz de invalidar o processo.”

(STJ, REsp 36.896/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/1994, DJ 12/09/1994
)

Desta forma, a opção feita pelo autor não constitui em erro capaz de autorizar a extinção do processo sem resolução de mérito, pois, como bem decidiu o Supremo Tribunal Federal
“para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem”
(RTJ 96/759, Segunda Turma, RE 89092/GO).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA E INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO — PREFEITURA MUNICIPAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA — INEXISTÊNCIA —
MUNICÍPIO E PREFEITURA MUNICIPAL EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES — ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
— NULIDADE DA SENTENÇA — DECLARAÇÃO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem”. (STF, RE 89092/GO); logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva
. Recurso provido. Sentença anulada.”
(Ap 160595/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, publicado no DJE 10/11/2017) (Sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS - VERBAS RESCISÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL PELO ENTE PÚBLICO – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VERBAS DECORRENTES DE LEI COMPLEMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera impropriedade da designação da Prefeitura Municipal como ré, ao invés de o Município, não implica, necessariamente, em sua ilegitimidade passiva.

O interesse processual se caracteriza pela necessidade do ingresso da parte em juízo, visando à obtenção do bem pretendido, pela utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

O servidor público possui direito em perceber o décimo terceiro salário e outras verbas rescisórias, já que além da previsão constitucional, é um dos direitos elencados pela Lei Complementar nº 093/03. Contudo, a fim de evitar enriquecimento ilícito os valores percebidos pelo servidor devem ser considerados e extirpados.

A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável.

(Ap 144979/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015) (Sem destaques no original).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LEGITIMIDADE CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO – DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISAO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de a parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte.
(...).

(Apelação / Reexame Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, publicado no DJE 14/10/2014) (Sem destaques no original).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor para anular a sentença proferida, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020